Tribunal: TJSP
Processo: 1001836-07.2017.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. Sentença que julgara procedente o pedido de extinção do condomínio entre as partes. Ausência de recurso específico das partes e de temática de ordem pública. Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).

CERCEAMENTO DE DEFESA. Não configuração. Matéria cuja apreciação prescinde de dilação probatória (art. 370 do CPC). Julgamento antecipado.

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. Sentença que julgara procedente o pedido de extinção do condomínio entre as partes. Ausência de recurso específico das partes e de temática de ordem pública. Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).

CERCEAMENTO DE DEFESA. Não configuração. Matéria cuja apreciação prescinde de dilação probatória (art. 370 do CPC). Julgamento antecipado. Possibilidade (art. 355, I, do CPC). Preliminar afastada.

RECONVENÇÃO. Pretensão dos réus-reconvintes de exigir contas relativamente ao manejo do rebanho mantido em condomínio com os autores-reconvindos. Procedimento especial da ação de exigir contas (arts. 550 a 553 do CPC) incompatível com a ação de extinção de condomínio. Sentença mantida. Recurso desprovido.